Tribunal: STF
Processo: Rcl 88576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari contra decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 1.0000.25.118452-9/001), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 37 e violado o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 624-RG, RE 843.112, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cumpre esclarecer, de proêmio, que esta Reclamação não visa desconstituir o acordo judicial celebrado no passado para quitação de débitos pretéritos, nem utiliza esta via como sucedâneo de Ação Rescisória quanto àquela transação. O SAAE respeita a coisa julgada formada sobre as parcelas já quitadas. 



    O objeto desta Reclamação é a projeção futura e indeterminada (parcelas vincendas) que o ato reclamado conferiu àquele acordo. O Tribunal de origem entendeu que o acordo pretérito autorizaria reajustes automáticos (indexação pelo INPC) ad aeternum, dispensando a edição de novas leis municipais anuais. Tal interpretação transforma a transação em salvo-conduto para a violação contínua do art. 37, X, da CF/88, o que não se admite.



    [...]



    A decisão reclamada concedeu reajuste pelo índice INPC sem que houvesse lei específica autorizadora para o período cobrado. Ao fazê-lo, o Judiciário local violou a Súmula Vinculante 37:



    [...]



    O ato reclamado também atropela a tese do Tema 624, segundo a qual "O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei [...] tampouco para fixar o respectivo índice de correção." 



    Ao impor o INPC onde a lei silenciou, o Tribunal "fixou o índice de correção", usurpando competência exclusiva do Chefe do Executivo (art. 61, §1º, II, 'a', CF).”



    Ao final, no mérito, requer se julgue “TOTALMENTE PROCEDENTE a Reclamação para CASSAR o acórdão impugnado, reconhecendo a violação à Súmula Vinculante 37 e ao Tema 624/STF, declarando a impossibilidade de fixação judicial do índice INPC sem lei específica e a ilegitimidade do SAAE para responder por créditos de servidores inativos vinculados ao RPPS”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle apontados são o enunciado da Súmula Vinculante 37, que preconiza: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” e o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 624-RG, RE 843.112, Rel. Min. LUIZ FUX, cuja tese segue transcrita:



    “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo Reclamado deu provimento à apelação interposta pelas partes ora beneficiárias para anular a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de liquidez do título executivo, nos seguintes termos:



     



    “Pretendem os recorrentes a execução de acordo judicial homologado, especialmente quanto ao pagamento das parcelas relativas à recomposição salarial dos autores – item 4 do acordo (‘percentual referente à revisão salarial, que acumula em 31,6472%, pagos em duas parcelas: 50% após homologação e 50% em 2020’) e recomposição anual futura pelo INPC (item 5).



    Dispõe o art. 515, II do CPC: 



    Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: 



    I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; 



    II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; 



    O acordo judicial firmado e homologado nos autos constitui título executivo judicial nos termos do supracitado dispositivo, tenho havido expressa fixação do percentual global de revisão salarial (31,6472%), com a obrigação de pagamento parcelado aos exequentes e estipulação de incidência de índice legal (INPC) nos reajustes futuros (‘item 5: ‘fazer a reposição salarial nos anos vindouros, obedecendo-se os índices legais... adotando o INPC a cada ano nos salários-base dos autores’’). 



    Assim, ao contrário do que entendeu o magistrado, o título é, portanto, certo e exigível. No que diz respeito à liquidez, a execução decorre de cálculo aritmético, dependendo tão somente da conferência dos valores efetivamente depositados pelo SAAE, os quais não se confundem com as obrigações futuras a cargo do Instituto de Previdência, caso haja alteração do regime de pagamento em razão de aposentadoria.” (eDoc. 11, fls. 3-4).



    Como se vê, o ato reclamado não aborda a controvérsia sobre o aumento dos vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia pelo Poder Judiciário, tampouco sobre a possibilidade do Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. Tendo se limitado a aferir, em fase de cumprimento de sentença, a exigibilidade de acordo firmado no âmbito de ação de conhecimento já transitada em julgado.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE anteriormente afirmou que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente